Tribunal: TJMT
Processo: 0014551-35.2019.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014551-35.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WELLITON PAULO DE OLIVEIRA SEBBEN - CPF: 034.715.321-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAYNAN LUCAS RANGEL EVANGELISTA - CPF: 062.785.341-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE
LESÃO CORPORAL CULPOSA – CRIME DE
TRÂNSITO
- OMISSÃO DE SOCORRO - EVASÃO DO LOCAL DO ACIDENTE
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA

ABSOLVIÇÃO
– AUSÊNCIA DE PROVA
–

IMPROCED
Ê
NCIA –
PROVA TESTEMUNHAL - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS.

2.
P
R
ETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO DA PENA ACESSÓRIA
-
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
- DESPROPORCIONALIDADE
NÃO CONFIGURADA
. 3. RECURSO

DESPROVIDO.

1.
Existindo provas suficientes quanto à autoria e materialidade do delito imputado
a
o
apelante, a confirmarem a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas de autoria, pois os depoimentos de policiais, desde que uníssonos
e
harmônicos com as demais provas
, são revestidos de validade.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

2.

Havendo motivos suficientes que justificam a suspensão da CNH pelo prazo superior ao mínimo legal,
considerando que
a reprimenda corporal foi fixada em patamar acima do mínimo, sobretudo, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não há qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

3.
RECURSO

DESPROVIDO
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

A Defesa de
WELLITON PAULO DE OLIVEIRA SEBBEN
interpôs
Recurso de Apelação Criminal, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo
da
4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA VÁRZEA GRANDE – MT
, que o condenou à pena de

08 (oito) meses de detenção
,
em regime aberto,

pelos crimes
previst
os

no
art. 303,
c.c
. art. 302, §1.º, III,
c.c
. art. 292, todos da Lei n.º 9.503/97.

Em suas razões, a Defesa postula a
absolvição
e redução da proibição de
dirigir (
ID
207573183
).

O Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
desprovimento do
recurso
, p
ugnando pela
manutenção da sentença
invectivada
(
ID
.

207573187
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou

pelo DESPROVIMENTO

do recurso interposto

(
ID
.

209051692
)
:

“
Apelação Criminal. Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor majorada pela omissão de socorro e evasão do local do acidente. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pretendida absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria suficientemente comprovadas. Lesão corporal demonstrada pelo exame de corpo de delito. Constatação, por vários elementos de prova, de que o apelante deu causa ao acidente e fugiu do local do crime sem prestar socorro à vítima. Pretendida redução da pena de suspensão da permissão para dirigir veículo automotor. Inviabilidade. Sanção que guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Parecer pelo desprovimento do recurso
” (sic)

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (REVISÃO).

Egrégia Câmara:

Como mencionado, trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa do Apelante
WELLITON PAULO DE OLIVEIRA SEBBEN
,
p ostul a ndo a abso l v i ção

e
, subsidiariamente,

a
redução da proibição de dirigir de 8 meses para 2 meses
(ID 196337228).

Consta dos autos, que o
Ministério Público denunciou o apelante, dando-o como incurso nas
penas

d
o

art. 303,
c.c
. art. 302, §2.º, III, ambos da Lei n.º 9.503/
97
,

Código de Trânsito Brasileiro
,
n
os
seguintes termos:

“
(...) no dia 18 de março de 2019, por volta das 00:20, na Av. Couto Magalhães, bairro Centro, Várzea Grande – MT, próximo ao estabelecimento
Todimo
, bairro centro, nesta cidade de Várzea Grande, o indiciado Welliton Paulo de Oliveira
Sebben
,
praticou lesão corporal culposa na direção de veículo automotor contra
Raynan
Lucas Rangel Evangelista e evadiu-se do local do acidente sem prestar socorro à vítima.

Segundo os autos, em data, local e horário acima citados, o indiciado Welliton Paulo de Oliveira
Sebben
,
conduzia o veículo
Mitsubish
Pajero,
de
placa GOL-4101, cor prata, ocasião em que por
manifesta
imprudência
ao
avanç
ar
o sinal vermelho do semáforo, intercept
ou
a passagem do veículo VW Gol,
de
placa MVZ-3038, cor cinza,
o qual era
conduzido pela vítima
Raynan
Lucas Rangel Evangelista,
regularmente na sua mão de direção
pela rua Generoso Tavares, cruzamento com a Av. Couto Magalhães
.

Em razão disso, houve a colisão entre os veículos supracitados, resultando lesões corporais na vítima RAYNAN, o qual foi encaminhado em estado grave pelo SAM
U ao Pronto Socorro de Várzea Grande – MT (conforme laudo pericial de fls. 48/51)
.
”
(Sic)

O
juízo de primeiro grau
, na decisão
que
condenou o
apelante, julgou
procedente o pedido contido na denúncia e condeno
u
o
apelante
WELLITON PAULO DE OLIVEIRA
SEBBEN
, qualificado nos autos, por infringir art. 303,
c.c
. art. 302, §1.º, III,
c.c
. art. 292, todos da Lei n.º 9.503/97 (CTB)
.

A tese
absolutória por ausência de provas
não comporta provimento
, pois a sentença
encontra-se bem fundamentada tanto no que se refere
à
materialidade, como no que diz respeito
a autoria
.

A materialidade delitiva resta indubitável, conforme se pode aferir pelo
b
oletim de
o
corrência
nº
2019.82387,
laudo pericial
veicular

nº 2.07.2019.003200-01, l
audo
p
ericial
da lesão corporal
nº 1.1.02.2019.011281-01

(id. 207573151)
e pelos depoimentos de testemunhas
(id. 207573158)
.

Do mesmo modo, a autoria delitiva resta comprovada de forma segura pelo depoimento da testemunha

ocular,
em juízo, confirmado pela versão apresentada em sede administrativa e judicial pelos policiais que
acompanharam a ocorrência
.

A testemunha
presencial
ALEXANDRE SOARES
RODRIGUES
,

comerciante de rua, que presenciou o ocorrido, uma vez que o acidente
ocorreu próximo ao seu comércio, foi coerente e categórico ao afirmar que o réu atingiu o veículo da vítima e evadiu-se do local sem prestar socorro, bem como
, que o sinal semafórico estava vermelho/fechado para o apelante, conforme asseverou
em sede judicial
:

“(...)
eu era proprietário do lanche que fica na praça, tinha acabado de chegar para fazer o fechamento do lanche
, quando aconteceu o acidente, eu estava dentro do carro,
porém, eu
vi que ele bateu no gol, certo?!

e saiu do lugar, continuou a ida dele pela
C
outo
M
agalhães, ele não prestou socorro, quem cha
mou a polícia e o SAMU fui eu mesmo, entendeu?! Foi só isso que eu vi, mas ele evacuou do lu
gar (...) o gol vinha
pela
G
eneroso
T
avares (...) e o Pajero vinha
pel
a
Couto

(...) e
o sinal de quem vai, quem cruza estava fechado
, quem vem
da Couto sentido
Cuiabá - Várzea Grande estava fechado
(...)
”
(sic)

(id.

207573160
)
.

O investigador da polícia civil, ALESSANDRO FERREIRA DOS SANTOS, relatou em juízo
,
que
chegando no local do acidente, já se encontrava a polícia militar e uma testemunha
, bem como, que a equipe que atendeu a ocorrência realizou os procedimentos investigativos. Relatou o investigador que a testemunha
presente no local do acidente viu o condutor do veículo Pajero, colidindo com o veículo da vítima, e que se evadiu do local sem prestar socorro
à vítima. Por fim, asseverou que os vestígios identificados no local dos fatos roboraram com a versão da testemunha
, conforme trecho do depoimento
judicial
:

“
(...)
já
havia uma testemunha (...)
a testemunha informou que seria um veículo Pajero

MP:
Essa
P
ajero evadiu-se do local
, o veículo que causou o acidente evadiu-se do local
?

Evadiu-se do local, não ficou no local.

MP:
Não prestou socorro a vítima?

Não, senhor.

MP:
(...) os
vestígios daquilo que
o senhor visualizou
co
rro
boravam

a palavra d
esta testemunha ocular?

Sim, senhor. Colaborava
, sim.
(...) os
vestígios que foram
encontrados lá, até mesmo a posição
que
o gol
ficou próximo a calçada, com a experiência que a gente tem, dá
-se
que
realmente pode
ter
o avanço
do sinal,
o

possível avanço do sinal

para

hav
er o choque
,
e que o deslocamento do veículo atingido até
a calçada, o impacto foi tão enorme neste avanço que o veículo, após o contato veio pa
rar na calçada.

(...)” (
sic). (id.
207573165)

O
investigador da polícia civil, ARAMIS MARIA DA CON
C
EIÇÃO,

confirmou
que
o apelante tinha foragido do local do acidente, sem prestar socorro à
vítima
, e que no local a testemunha Alexandre asseverou que o réu teria avançado o sinal vermelho
,
quando ocorreu o acidente,
conforme depoimento ao ser ouvido na fase judicial
:

“(...) eu ratifico o que coloquei no boletim de ocorrênc
ia, é exatamente do jeito que aconteceu a situação, né?! Que tinha uma testemunha
, porque assim, quando a gente atende uma ocorrência a gente não vê os fatos, então, a gente por meio das evidências, posi
ção do veículo a gente faz a constatação do crime ali, e no caso os relatos foram corroborados
, a posição da colisão, da batida, pela versão da vítima (...)
a gente a situação, a posição dos veículos, a gente faz a constatação do acidente (...)
deslocamos até o hospital e no mesmo ato foi atrás do veículo, foi repassado a placa
,

posteriormente
,
para o expediente da delegacia que é outra equipe para dar prosseguimento nas investigações
e que conseguiram identificar (...)

Defesa: Foi constatado que o réu avançou sinal vermelho ou estava amarelo?

Por meio de testemunha presencial, com base na testemunha presencial, de acordo com que Alexandre disse f
oi sinal vermelho, o causador do acidente. (...) com base na declaração da testemunha, eu qualifico e relat
o o testemunho dela (...)” (sic)
(id. 207573161).

O policial militar A
DVAIR PEREIRA DA SILVA,
afirmou que
ao chegar no local do acidente o veículo
Pajeto
já havia se evadido e que somente foi possível localizar o motorista que deu causa, porque a testemunha presente no local inform
ou o modelo e a respectiva placa do veículo
, como afirmado em juízo
:

“(...) que ho
uve um acidente e para verificar a situação, chegando lá, foi feito o isolamento do local e solicitado os órgãos competentes,
D
eletran
, polícia civil e Politec, se não est
ou
enganado, e a Pajero não se encontrava no l
ocal, foi testemunha que informou que era um veículo Pajero e informou a placa
que foi passado para os policiais da
D
eletran
(...) no momento que chegamos no local, ela não
se encontrava, após o acidente el
e
evadiu do local (...)
não m
e
recordo o nome, só que eu tive contato com a pessoa que informou o nome da placa e o veículo, se não me engano ele trabalhava num tr
a
iler de “
bagunci
nha
” ou estava em um
trailer
, mas eu tive contato com a pessoa que informou o veículo

e a placa do veículo
(...)

MP: A dinâmica é realmente como narrado aqui a vítima
entrou pela Generoso Tavares no
semáforo
, e causador do acidente, o réu vinha pela Couto Magalhães
, pelos vestígios?

(...)
segundo a
testemunha
que informou para nós
foi

essa
a dinâmica
(...).
(sic)

(id. 207573162).

Sob o crivo do contraditório,
os policiais

foram uníssonos ao afirmarem
,
que
o apelante que conduzia o Pajero havia evadido do local do acidente, sem prestar socorro à vítima, sendo lhes informado por testemunha
ocular
a dinâmica do acidente e que os indícios e vestígios apurados estavam em sintonia com os relatos da
referida
testemunha
,

no sentido
de que o apelante avançou o sinal vermelho.

Com relação aos depoimentos prestados por policiais, a lei não lhes retira a validade, tanto que não os elenca entre os impedidos ou suspeitos, não os dispensa do compromisso de dizer a verdade, nem os poupa das consequências do crime de falso testemunho, caso venha
m
a sonegar a realidade dos fatos.

Acerca do tema, esta Corte editou o Enunciado Orientativo nº 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Assim sendo
, existindo provas suficientes quanto
à materialidade

e autoria
do delito imputado ao apelante
e
a confirmarem a ocorrência da prática do delito
de lesão
corporal
na direção de veículo automotor
,

qualificado pela
omissão de socorro
, não há que se falar em absolvição.

Quanto
à
alegada
desproporcionalidade entre a
pena privativa de liberdade e pena acessória
, imp
õe
observar que a
pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal
e
é cumulativa à pena privativa de liberdade
e
,
portanto,
de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e,
quanto ao tempo de duração
, deve guardar proporcionalidade com
à
pena privativa de liberdade aplicada
, conforme remansosa jurisprudência

(STJ,
AgRg
no HC nº 271.383/RJ
)
.

Outrossim
, é cabível ao magistrado aplicar a referida pena acessória acima do mínimo legal, tanto com base nas peculiaridades do caso concreto
(
tais como
,
a gravidade do delito e o grau de censura do agente
)
,

quanto por
não estar
adstrito
, exclusivamente, às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP
.
(
Precedentes do STJ
-
REsp: 1976882 RS)
.

A condenação do apelante
a pena de oito meses de detenção se deu com base em critérios legais, atentando-se ao fato de que
a vítima sofreu
severas
lesões e por conta delas
necessitou passar por cirurgia, ficando internad
a
durante 56 dias.

Com
base nos mesmos
critérios que impôs a reprimenda física,

o ju
í
z
o
singular
exacerbou a pena assessória de suspensão do direito de dirigir

veículo automotor
,
uma vez que tal
suspensão deve servir de lição
para o condutor
que deixou de agir com
urbanidade e
responsabilidade na
direção e
,
no presente
caso, avançou o sinal vermelho
e
deixou de prestar socorro à vítima
.

Com essas considerações, o prazo de 8 (oito) meses fixado para a penalidade de suspensão d
a
habilitação não se mostra desproporcional nem irrazoável, considerando os limites mínimo e máximo abstrat
os
(dois meses a cinco anos),
cominados
ao delito, atendendo-se

à
s peculiaridades do caso concreto
.

Com efeito
,
dos autos, infere-se que
o apelante
evadiu-se
do local
, deixando a vítima em estado grave,

necessitando ser
entubad
a
no Pronto Socorro da cidade
,
na

unidade de
terapia intensiva
(
UTI
)

por conta
do traumatismo craniano
,

além de ser submetida
à
cirurgia,
assim,
permanecendo no hospital por 56 dias.

Percebe-se
, portanto, motivos suficientes que justificam a suspensão da CNH pelo prazo superior ao mínimo legal,
considerando que a
reprimenda corporal foi fixada em patamar acima do mínimo, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual, não há qualquer ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Posto isso,
em sintonia com parecer Ministerial, nego provimento ao recurso interposto por
WELLITON PAULO DE OLIVEIRA SEBBEN
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024